Tribunal: TJES
Processo: 0031408-74.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031408-74.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA VIEIRA MAPPA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0031408-74.2019.8.08.0024

ORIGEM:
1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vitória

RECORRENTE: JANAINA VIEIRA MAPPA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NA ADI Nº 5090/DF.
NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO NÃO CARACTERIZADA.
SEM RENOVAÇÕES DE LONGO PRAZO DO CONTRATO. VÍNCULOS SEM CONTINUIDADE TEMPORAL. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DECLARADA, MAS IMPROCEDENTE NO MÉRITO A PRETENSÃO AUTORAL.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora, professora contratada por meio de contratos temporários junto ao Estado do Espírito Santo, ajuizou ação pleiteando o reconhecimento da nulidade desses contratos por afronta ao princípio constitucional do concurso público. Alega que, apesar de reconhecida a nulidade do vínculo contratual, não foram realizados os depósitos do FGTS e que tal inadimplemento lhe causou abalo moral. Pleiteou: a condenação do ente público ao pagamento de verbas sociais devidas, notadamente o depósito do FGTS referente ao período trabalhado; indenização por danos morais.

(3).
De início, em que pese a suspensão decretada em virtude da pendência do julgamento da ADI nº 5090/DF, entendo que não se trata de hipótese de aplicação da tese fixada ao caso concreto. Isso porque a referida ação tem como objeto a rentabilidade do FGTS, enquanto nos presentes autos, discute-se os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF.

(4). Ultrapassada tal questão e adentrando o mérito recursal, a discussão repousa sobre a incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
no que refere-se ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes. Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

(5). Considerando a modulação instituída pelo julgamento supramencionado, nota-se que os valores cujo prazo prescricional se iniciou antes de fevereiro/2015 não foram fulminados pela prescrição trintenária, tampouco pela prescrição quinquenal contada a partir da referida data (haja vista a propositura da demanda em 30/10/2019). Por isso, não restam dúvidas de que nenhum dos valores postulados em juízo (referentes ao período compreendido entre
setembro de 1999 e dezembro de 2005)
foram fulminados pela prescrição, razão pela qual merece reforma a r. sentença no particular.

(6). (6). Nesse sentido,
considerando que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito com resolução de mérito em razão da prescrição), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(7).
No mérito, nota-se que a Recorrente destaca como objeto da controvérsia, especificamente, as contratações temporárias havidas nos períodos de setembro/1999 a dezembro/2000 e maio/2005 e dezembro/2005, no cargo de professora.

(8). Dos vínculos destacados na hipótese, constata-se que a Recorrente não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao Recorrido, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente (havendo claro interstício de mais de quatro anos entre a primeira contratação e a segunda), com vigência aproximada de um ano, demonstrando-se a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário destacado, que se deu em caráter excepcional e por interesse público, sem renovações de longo prazo, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade.

(9).
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para anular a sentença, que havia extinguido o feito com resolução de mérito em razão de suposta prescrição, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, §4º, do CPC/15) para, entretanto,
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais,
com fulcro no art. 487, I, CPC/15.

(10).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Analisei detidamente os autos e a escorreita fundamentação lançada pela nobre Relatora. Acompanho integralmente o voto proferido, por comungar do mesmo entendimento acerca da aplicabilidade do Tema 608 do Supremo Tribunal Federal às pretensões de cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública decorrentes de nulidade de contrato temporário.

Ressalto que o entendimento da Relatora está em perfeita consonância com a jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). A nossa Corte Estadual tem reconhecido reiteradamente a aplicação da regra de transição (modulação de efeitos) da Suprema Corte, afastando a incidência do prazo quinquenal genérico do Decreto nº 20.910/32 para os prazos que já estavam em curso na data do julgamento do precedente vinculante. Sendo assim, a aplicação da prescrição trintenária ao caso concreto é medida de rigor.

Para corroborar e registrar meu posicionamento, cito a ementa de jurisprudência deste Egrégio Tribunal que adoto como razão de decidir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608/STF (ARE 709.212/DF). MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DECRETO Nº 20.910/32 AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de cobrança, declarou a nulidade de contratos temporários e condenou o ente público ao depósito de FGTS, aplicando a prescrição trintenária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de contratos temporários: se o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, ou o prazo definido pelo STF no Tema 608 (ARE 709.212/DF), com sua respectiva modulação de efeitos.

III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou a tese de que o prazo prescricional para a cobrança de FGTS é quinquenal. Contudo, modulou os efeitos da decisão para aplicar o que ocorrer primeiro nos casos em curso: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento (13.11.2014). 4.
A tese firmada no Tema 608/STF e sua modulação de efeitos aplicam-se às demandas propostas contra a Fazenda Pública, não se restringindo aos litígios envolvendo pessoas jurídicas de direito privado, conforme orientação expressa do próprio STF e do Superior Tribunal de Justiça.
5. Estando a pretensão da autora amparada pela regra de transição estabelecida na modulação de efeitos do Tema 608/STF, mostra-se correta a aplicação do prazo prescricional trintenário, afastando-se a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O prazo prescricional para a cobrança de depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de contrato de trabalho, rege-se pelo entendimento firmado pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608). 2. Para as ações em que o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento do Tema 608/STF (13.11.2014), aplica-se a regra de transição da modulação de efeitos, incidindo o que ocorrer primeiro: o prazo de 30 anos, contado do termo inicial, ou o de 5 anos, a partir da referida decisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.
(TJES, Apelação Cível nº 0001332-59.2019.8.08.0059, Relator(a):
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/07/2025) (g.n)

E, no tocante ao entendimento da Turma de Uniformização deste Colegiado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO TEMA 608/STF (ARE 709.212/DF). CONFORMIDADE DA TURMA RECURSAL COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO LOCAL. RECLAMAÇÃO REJEITADA.

I – CASO EM EXAME

Reclamação apresentada por Município contra acórdão de Turma Recursal que aplicou a prescrição trintenária para a cobrança de FGTS decorrente de contratação temporária nula. O Município alega que a decisão violou a tese firmada no Tema 608 do STF e em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) julgado pela Turma de Uniformização local, defendendo a incidência da prescrição quinquenal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão reclamado, ao aplicar o prazo prescricional trintenário para a cobrança de FGTS, ofendeu a tese fixada no Tema 608 do STF e o entendimento firmado em PUIL, considerando a data do ajuizamento da ação e a modulação de efeitos determinada pela Suprema Corte.

III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), ao alterar o prazo prescricional para a cobrança do FGTS para cinco anos, modulou os efeitos da decisão (proferida em 13/11/2014). Para os prazos prescricionais já em curso na referida data, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial, ou 5 anos contados da data da decisão. 4. O STJ (REsp 1.841.538/AM) confirmou que a referida modulação se aplica também às demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública. 5. No caso concreto da reclamação, o vínculo teve início antes de 13/11/2014 e a ação foi ajuizada em maio de 2019 (dentro do prazo de cinco anos após a decisão do STF). Portanto, incide a regra de transição que garante a aplicação do prazo prescricional aplicável à época (trintenário), evidenciando que a Turma Recursal decidiu em absoluta conformidade com o STF e não contrariou o PUIL do tribunal local.

IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Reclamação conhecida e rejeitada. Teses de julgamento: 1. A tese da Turma de Uniformização sobre a prescrição da cobrança de FGTS deve ser interpretada à luz das peculiaridades de cada caso e em estrita observância à modulação de efeitos determinada pelo STF no Tema 608 (ARE 709.212/DF). 2. É devida a aplicação da prescrição trintenária quando o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento do STF (13/11/2014) e a ação foi ajuizada dentro do quinquênio subsequente à referida decisão, independentemente de a demanda ser proposta contra a Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX.

(TJES, Reclamação, Turma de Uniformização, Relator: Jorge Orrevan Vaccari Filho, Data de Julgamento: 26/09/2025)

Ante o exposto, VOTO no sentido de acompanhar integralmente a Eminente Relatora.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - membro